Tribunal: TCU
Processo: 040.043/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério do Esporte, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2234/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 029.924/2021-9

Inteiro teor:
Acórdão 1694/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 157 do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2.2, 9.2.10 e 9.2.11 do Acórdão 2234/2023-TCU-Plenário , e em realizar diligência junto ao Ministério do Esporte, nos termos propostos pela AudTCE no item 85, alíneas "b" a "d", de sua instrução (peça 20): 1. Processo TC- Processo 040.043/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.